Tribunal: TJDFT
Processo: 0741952-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741952-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, manifestar-se sobre o agravo interno de ID 77700404. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora